Tribunal: CARF
Processo: 19515.720309/2014-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.720309/2014-51
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-006.620 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MUNA BASSIT AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010
RECURSO
ESPECIAL.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CARACTERIZADA. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso especial cuja divergência suscitada está amparada
na análise de situações distintas nos acórdãos recorrido e paradigmas
apresentados.
RECURSO
ESPECIAL.
DEPENDÊNCIA
DE
FUNDAMENTO
EM
MATÉRIA
NÃO
CONHECIDA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO.
Não conhecida a matéria relativa à qualificação da multa que daria suporte à
caracterização da divergência quanto à imputação de responsabilidade
tributária, resta prejudicado o conhecimento da matéria por ausência no
recorrido do mesmo pressuposto fático apontado nos paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto a conselheira Edeli
Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720309/2014-51
Fl. 2571
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.620 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720309/2014-51

Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, em face do
Acórdão no 1302-001.952, proferido pela Segunda Turma Ordinária desta Câmara, na sessão de
julgamento de 10 de agosto de 2016, que acordou, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário para: 1 - manter o arbitramento do lucros com relação ao ano
de 2009 e lançamentos reflexos de CSLL, PIS e COFINS; 2 - manter a exigência de PIS e
COFINS pelo regime cumulativo de 2010; 3 – manter a exigência de IRRF sobre pagamentos a
beneficiários não identificados; e 4 – manter a incidência de juros sobre a multa de ofício; e, por
maioria de votos: 5 – afastar a qualificação da multa de ofício sobre a exigência de IRPJ,
CSLL, PIS e COFINS; e 6 - afastar a responsabilidade solidária de Marcos Bassit e, ainda,
por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso de ofício: 1 – com relação exclusão
da responsabilidade solidária de Muna Bassit; 2 - quanto o afastamento da multa agravada; e 3 -
quanto a qualificação da multa de ofício.
O acórdão proferido restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
Ementa:
ARBITRAMENTO DOS LUCROS. FALTA DE APRESENTAÇÃO DE LIVROS E
DOCUMENTOS FISCAIS. 2009
É cabível o arbitramento do lucro, se a pessoa jurídica, durante a ação fiscal, deixar de
exibir sua escrituração contábil/fiscal, após intimação regular.
OMISSÃO DE RECEITA DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
A Lei 9.430, de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de receita com
base nos valores depositados em conta bancária para os quais a contribuinte titular,
regularmente intimada, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. IRPJ. CSLL. PIS. COFINS. INDEVIDA.
A falta de entrega de declarações obrigatórias não são fundamento para a qualificação
da multa, pois trata-se de uma conduta que, ao invés de dissimular ou esconder do Fisco
bases tributáveis, expõe uma situação de irregularidade do contribuinte, ao contrário de
situações em que o contribuinte dissimula suas bases tributáveis com a entrega de
declarações “zeradas”.
MULTA DE OFÍCIO DE 75% SOBRE O PRINCIPAL. IRRF. FALTA DE
RETENÇÃO NA FONTE. PAGAMENTOS SEM CAUSA OU A BENEFICIÁRIOS
NÃO IDENTIFICADOS
Nos termos do inciso I, do artigo 44, da Lei no 9.430, de 1996, apurada falta de
recolhimento ou mesmo a sua insuficiência, aplicável é a multa de 75% sobre o imposto
apurado, a ser exigido de ofício.
Fl. 2572
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.620 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720309/2014-51

ARGUIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE
DA
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação tributária
vigente no País, sendo incompetentes para a apreciação de argüições de
inconstitucionalidade e ilegalidade de atos legais regularmente editados.
CSLL. LANÇAMENTO DECORRENTE. EFEITOS DA DECISÃO RELATIVA AO
LANÇAMENTO PRINCIPAL (IRPJ).
Em razão da vinculação entre o lançamento principal (IRPJ) e o que lhe é decorrente,
devem as conclusões relativas àquele prevalecer na apreciação deste, desde que não
presentes arguições específicas ou elementos de prova novos.
PAGAMENTOS SEM COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO/CAUSA. TRIBUTAÇÃO
NA FONTE.
Fica sujeito à incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, à alíquota de
35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado,
assim como pagamentos efetuados ou recursos entregues a terceiros ou sócios,
contabilizados ou não, quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
OMISSÃO DE RECEITAS. PIS e COFINS
Uma vez confirmada a omissão de receitas, a ausência de fundamentação para o
arbitramento do lucro (vício que fulminou o lançamento principal) não repercute sobre o
lançamento da Cofins no caso em que, independentemente do regime de tributação
aplicável ao IRPJ, a Contribuinte deve submeter suas receitas ao regime cumulativo da
referida contribuição, exatamente como adotado no auto de infração.
A autuação relativa ao IRPJ, CSLL, PIS e Cofins que não teriam sido recolhidos,
em virtude de omissão de receitas, nos anos-calendário 2009 e 2010 e em face da não
apresentação de documentos contábeis e falta de informações e esclarecimentos o lançamento foi
realizado com base no arbitramento do lucro. O auto de infração para a exigência do IRRF foi
motivado por supostos pagamentos sem causa ou a beneficiários não identificados.
Em ambos os casos, as multas de ofício foram qualificadas, sob o argumento de
prática dolosa de sonegação e agravadas por embaraço à fiscalização, assim considerados os
pedidos de dilação de prazo pela recorrente para atendimento às reintimações, sem que tenham
sido apresentados os documentos e informações a que se comprometeu. Foi lavrado Termo de
Sujeição Passiva Solidária formalizado contra Muna Bassit e Marcos Bassit, com base nos arts.
124, I, e 135, III, do CTN.
Cientificada do acórdão, a Procuradoria da Fazenda Nacional – PFN opôs
embargos de declaração que não foram admitidos pelo presidente do colegiado.
O colegiado a quo deu provimento ao recurso voluntário para afastar a
qualificação da multa de ofício sobre a exigência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS e a
responsabilidade solidária de Marcos Bassit, o que ensejou a apresentação do recurso especial,
que foi admitido pelo despacho da presidente da 3a Câmara, nestes termos:
Da contraposição dos fundamentos expressos nas ementas e nos votos condutores dos
acórdãos, evidencia-se que a Recorrente logrou êxito em comprovar a ocorrência do
alegado dissenso jurisprudencial, como a seguir demonstrado, por matéria recorrida
(destaques do original transcrito):
Fl. 2573
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.620 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720309/2014-51

(1) “solidariedade passiva para fins de responsabilização tributária”
Decisão recorrida:
Não há ementa correspondente a essa matéria.
[...].
Por sua vez, no que tange à responsabilidade solidária de Marcos Bassit, os
autuantes constataram que o Sr. Marcos Bassit atuava como procurador da
recorrente, fazendo pagamentos e movimentando a conta bancária da
recorrente. Isso, por si só, não demonstra que tivesse interesse comum nas
operações que deram origem aos fatos geradores ora tributados, mormente,
quando se verifica que o sócio da recorrente, Sr. Muna Bassit, era seu pai e
encontrava-se doente, como apontado pela DRJ a fls. 2037. Ora, para
configurar que o Sr. Marcos Bassit tinha interesse comum, deveria a
Fiscalização provar que ele era também beneficiário das operações, porém a
Fiscalização apenas demonstrou que ele atuou como administrador de fato da
recorrente.
Por sua vez, a decisão recorrida justifica a responsabilização de Marcos Bassit
com base nos mesmo fatos que os autuantes justificaram a qualificação da
multa, os quais conforme já enfrentados não poderiam justificar nem a
qualificação da multa nem a responsabilização pelo art. 135.
Alerto também que o fato de a recorrente atuar sem autorização da CVM, o que
se enquadra como crime contra o mercado de capital, não me parece que tenha
qualquer relação com as infrações tributárias apuradas, ou seja, não serviu ele
para sonegar ou fraudar o Fisco. Ademais, estamos falando de uma autuação
que consiste em arbitramento do lucro.
[...].
Por essas razões, voto por afastar a qualificação da multa de ofício, reduzindo o
seu percentual para 75%, como, também, por afastar a responsabilidade
tributária de Marcos Bassit.
Acórdão paradigma no 1202-001.033, de 2013:
RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. INFRAÇÃO À LEI.
São solidariamente obrigados os sócios com poderes de gestão que tenham
agido com infração a lei.
[...].
A ora Recorrente discorda da responsabilidade solidária imputada ao sócio
administrador, Sr. Laurentino Whermeister, por entender que não houve, por
parte do Auditor-Fiscal, prova de que o mesmo teria agido em desacordo com a
lei, nos moldes do que determina o artigo 135, III do CTN e, tampouco, poderia
ser a solidariedade passiva fundamentada no artigo 124 do mesmo diploma
legal.
Contudo, conforme restou demonstrado nos autos, e em especial no Termo de
Verificação Fiscal, houve sonegação por parte do contribuinte, eis que omitiu
receitas que somam aproximadamente 6 milhões de reais. Ademais, destaca-se
que, à época da ocorrência dos fatos geradores, o responsável solidário era o
único sócio responsável pela administração da sociedade.
Fl. 2574
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.620 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720309/2014-51

Desse modo, evidente que houve, por parte do representante legal, infração à
Lei, em especial à Lei 4.502/64.
Acórdão paradigma no 1102-001.178, de 2014:
RESPONSABILIDADE DO ADMINISTRADOR. ART. 135, INCISO III, DO
CTN. ALCANCE.
Os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de
lei, contrato social ou estatutos (art. 135, inciso III, do CTN).
Essa responsabilidade é solidária com o contribuinte da obrigação tributária,
consistindo em garantia adicional ao crédito tributário.
A responsabilidade do administrador é subjetiva e decorre de prática de ato
ilícito, que deve ser provado pelo Fisco.
No caso, a acusação fiscal comprovou de forma suficiente a ação dolosa do
sócio no sentido de suprimir tributos.
[...].
A Fiscalização também atribuiu a responsabilidade ao Sr. Wilton Rodrigues do
Carmo, nos termos do o art. 135, inciso III, do CTN, por ser ele o sócio de fato
da empresa, sendo que as infrações à lei e ao contrato social decorreram da
utilização de pessoas interpostas no quadro societário do contribuinte e de
sonegação de tributos.
Quanto aos fatos, novamente não há contestação do impugnante, sendo que, por
tudo já narrado na seção anterior, entendo comprovado que o Sr. Wilton era o
verdadeiro proprietário da pessoa jurídica fiscalizada, que era formalmente
gerida por interpostas pessoas.
A defesa alega que não é possível responsabilizar, como diretor, gerente ou
representante legal, pessoa que não conste do contrato ou estatuto sociais.
O argumento não merece guarida.
Transcrevo o dispositivo em discussão:
[...].
Nos termos do Parecer/PGFN/CRJ/CAT/no 55, de 14 de janeiro de 2009, trata-
se de responsabilidade solidária dos sócios e da empresa.
É evidente que o dispositivo permite a responsabilização de administradores
ocultos da sociedade, pois senão bastaria gerenciar a empresa por interpostas
pessoas e, assim, não restar responsabilizado pelos atos praticados com excesso
de poder ou infração à lei.
De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a
responsabilidade do “sócio-gerente” decorre de sua condição de “gerente”, e
não de “sócio”.
Assim, não basta ser sócio para que responda solidariamente pelo crédito
tributário. A responsabilidade do administrador é subjetiva e decorre de prática
de ato ilícito, que deve ser provada pelo Fisco.
Fl. 2575
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.620 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720309/2014-51

Contudo, no caso, restou demonstrada a intenção dolosa de supressão de
tributos pela gestão da empresa por interpostas pessoas, bem como pela
constatação de elevada omissão de receitas nos anos de 2008 e 2009, como se
verá na próxima seção.
Nesse sentido, mantenho a responsabilidade solidária de todos os coobrigados.
Com relação a essa primeira matéria, ocorre o alegado dissenso jurisprudencial, pois,
em situações fáticas semelhantes e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a
conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu não ser possível a responsabilização solidária
apenas com base na atuação como administrador de fato da recorrente, o segundo
acórdão paradigma apontado (Acórdão no 1102-001.178, de 2014) decidiu, de modo
diametralmente oposto, ser possível a responsabilização de administradores ocultos da
sociedade [sócios de fato].
(2) “multa de ofício qualificada”
Decisão recorrida:
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. IRPJ. CSLL. PIS. COFINS. INDEVIDA.
A falta de entrega de declarações obrigatórias não são fundamento para a
qualificação da multa, pois trata-se de uma conduta que, ao invés de dissimular
ou esconder do Fisco bases tributáveis, expõe uma situação de irregularidade do
contribuinte, ao contrário de situações em que o contribuinte dissimula suas
bases tributáveis com a entrega de declarações “zeradas”.
[...].
Os autuantes fundamentam, no TVF (a fls. 1264), a qualificação da multa nos
seguintes termos:
[...].
Ora, o fato de não escriturar livros contábeis tem como consequência legal o
arbitramento do lucro. Por sua vez, venho sustentando que a falta de entrega de
declarações obrigatórias não são fundamento para a qualificação da multa, pois
trata-se de uma conduta que, ao invés de dissimular ou esconder do Fisco bases
tributáveis, expõe uma situação de irregularidade do contribuinte, ao contrário
de situações em que o contribuinte dissimula suas bases tributáveis com a
entrega de declarações “zeradas”.
Assim, entendo que não houve fundamento para a qualificação da multa.
Acórdão paradigma no 1102-001.178, de 2014:
MULTA QUALIFICADA. SONEGAÇÃO.
Caracteriza-se sonegação, nos termos do art. 71, inciso I, da Lei no 4.502, de
1964, a prática reiterada de omitir informações referentes à receita bruta e de
não declarar rendimentos da empresa fiscalizada, não obstante a alta
movimentação financeira, o que enseja a qualificação da multa de ofício para o
percentual de 150%.
[...].
O recorrente alega que não é possível a qualificação da multa, porque não criou
qualquer obstáculo ao trabalho fiscal, mas apenas necessitava de prazo para
Fl. 2576
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.620 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720309/2014-51

apresentar os seus livros que estavam em fase de regularização, e não teve
tempo adequado para apresentar à Fiscalização.
Contudo, tal alegação carece de sentido, pois a empresa não foi localizada pela
Fiscalização, com todas as intimações e o auto de infração sido cientificados
por edital.
De qualquer modo, a multa foi qualificada por ter sido constatada a prática de
sonegação, caracterizada pela prática reiterada de omitir informações
referentes à receita bruta e de não declarar rendimentos da empresa fiscalizada,
não obstante a alta movimentação financeira, assim descrita pelo Termo de
Verificação Fiscal (fl. 569):
[...].
Nesse sentido, ficou demonstrada a ocorrência de omissão dolosa tendente a
impedir ou retardar o conhecimento, por parte da autoridade fazendária, da
ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal, o que é
considerado como prática de sonegação nos termos do art. 71, inciso I, da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, e justifica a duplicação da penalidade, de
acordo com o § 1o do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
No que se refere a essa segunda matéria, também ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes e à luz das mesmas normas
jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
Enquanto a decisão recorrida entendeu não ser cabível a multa qualificada diante de
omissões de informações referentes à receita bruta e aos rendimentos auferidos [falta de
entrega de declarações obrigatórias e o fato de não escriturar livros contábeis], o acórdão
paradigma apontado (Acórdão no 1102-001.178, de 2014) decidiu, de modo
diametralmente oposto, ser cabível a multa qualificada, por ter sido constatada a prática
de sonegação, caracterizada pela prática reiterada de omitir informações referentes à
receita bruta e de não declarar rendimentos da empresa fiscalizada.
Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização das
divergências de interpretação suscitadas.
Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO o Recurso Especial interposto.
[...]
Com fundamento nas razões acima expendidas, nos termos dos arts. 18, inciso III, c/c 68,
§ 1o, ambos do Anexo II do RI/CARF aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015,
ADMITO o Recurso Especial interposto.
[...]
No mérito, a PFN, ora recorrente, alega:
1. Quanto à imputação da responsabilidade solidária de Marcos Bassit:
[...] não se trata de presunção de solidariedade. Isso porque estamos diante de hipótese
de uma imputação de responsabilidade solidária ex lege. Os sócios administradores, face
sua obrigação contratual pela gerência da empresa, concorrem diretamente para a
prática de infrações à legislação tributária, razão pela qual não é possível deixar de lhes
imputar tal responsabilidade por força dos dispositivos legais que fundamentaram o auto
de infração (...).
Fl. 2577
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.620 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720309/2014-51

[...]
O administrador de fato Marcos Bassit, enquanto procurador com plenos poderes, agiu
com excesso de poder, em afronta à legislação, devendo ser responsabilizado, com base
no art. 135, III, segundo também já decidiu este Conselho:
[...]
Diante dessas evidências, não se está tratando aqui, por óbvio, de "mero
inadimplemento". Ora, o crédito lançado pela fiscalização em auto de infração não é um
crédito de "mero inadimplemento", visto que, se houve autuação é porque, segundo a
administração fazendária federal, houve infração à lei, havendo, portanto, um ato ilícito
do ponto de vista tributário e por esta razão, autorizada está a imputação de
responsabilidade tributária do administrador da pessoa jurídica.
Destaque-se que a solidariedade decorrente do art. 135, III do CTN é inquestionável.
[...]
Patente, pois, que PELA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DA PRÁTICA DE CRIME
CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA, fato suficiente à enquadrar-se no “conceito de
ilícito” previsto no artigo 135, III, CTN, há elementos suficientes a embasar a
responsabilização do administrador MARCOS BASSIT, COMO RESPONSÁVEL
TRIBUTÁRIO. ALIÁS, TAL FATO RESTOU FARTAMENTE DEMONSTRADO
(TERMO
DE
VERIFICAÇÃO
FISCAL)
E
FUNDAMENTADO
PELA
AUTORIDADE ADMINISTRATIVA FISCAL, inclusive pela DRJ, ao consignar que
"ambos (Interessada e seu Administrador , de fato) praticaram atos com infração da lei,
de forma dolosa. A conduta deliberada para fins exclusivos de supressão de tributos o
arrasta, inexoravelmente, para condição de responsável tributário".
Sim, de fato, dispõe o artigo 135, III, do CTN:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei,
contrato social ou estatutos:
(...) III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
Impõe-se reconhecer, por óbvio, que a responsabilidade da agravante decorre não só do
quanto disposto no artigo 135, III do Código Tributário Nacional, que prevê espécie de
subsidiariedade. Efetivamente, a legislação tributária prevê hipóteses, como a verificada
no autos, em que a responsabilidade pelo pagamento de determinados tributos (em regra
em razão da destinação – social ou do regime jurídico – creditamento da operação
anterior e retenção) é solidária entre empresa e sócios-gerentes, diretores, e
administradores em geral.
Não bastasse a existência dos dispositivos legais citados, temos o artigo 135, III, do
CTN a ensejar a responsabilização (solidária in casu) de Marcos Bassit, administrador.
De fato, em se tratando de IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE E NÃO
REPASSADO AO FISCO, CONFIGURAM, EM TESE, não só ilícito civil ou
administrativo, mas CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
Trata-se de vinculação legal, que nas palavras de HUGO DE BRITO MACHADO,
traduz-se na responsabilidade como sujeição passiva à obrigação, conforme segue:
[...]
Destarte, demonstrado que o próprio recorrido Marcos Bassit se apresentava como sócio
responsável tributário da empresa (tendo ele próprio afirmado à autoridade fiscal que
era responsável pela "parte operacional" da empresa), e assim confessara em suas
Fl. 2578
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.620 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720309/2014-51

razões, bem assim tendo ele exercido cargo de gerência, administração ou direção da
sociedade, conforme também confessado em sua manifestação, constatada a prática de
conduta ilícita, não há como se acolher a alegação de ilegítimidade passiva ad causam,
devendo contra ele prosseguir o feito.
Conclui-se, portanto, que não fosse a solidariedade ex vi legis, no caso em concreto HÁ
INDÍCIOS BASTANTE NÃO SÓ DA PRÁTICA DE MERO ILÍCITO, MAS DE
CONDUTA ERIGIDA, EM TESE, À CONDIÇÃO DE TIPO PENAL, RAZÃO PELA
QUAL, IGUALMENTE POR FORÇA DO DISPOSTO NO ARTIGO 135, III, CTN,
IMPOR-SE-IA A MANUTENÇÃO DO SR. MARCOS BASSIT NO PÓLO PASSIVO
DO RESPECTIVO AUTO DE INFRAÇÃO.
Nesse sentido, destaque-se a r. decisão de primeira instância:
[...]
Logo, comprovada a prática de ato ilícito, devem eles ser considerados responsáveis
solidários pelo crédito tributário lançado em face da pessoa jurídica que gerenciavam,
conforme o posicionamento reiterado deste Conselho:
[...]
Desta feita, mostra-se que o lançamento em tela configurou de forma correta e
suficiente a responsabilidade tributária solidária de Marcos Bassit, administrador de fato
da empresa autuada.
2. Quanto à aplicação da multa qualificada
É preciso mencionar, inicialmente, que a legislação põe à disposição da Fiscalização
uma série de instrumentos para que se possa chegar à verdade dos fatos e,
conseqüentemente, aferir o valor tributável.
Assim, em casos como os dos autos, de omissão de rendimentos, a fiscalização possui
diversas alternativas para descobrir os montantes tidos por sonegados. Com efeito,
pode, por exemplo, emitir intimações para que o contribuinte apresente extratos
bancários, como pode buscar tais informações diretamente junto às instituições
financeiras.
Caso a fiscalização, por conta das circunstâncias do caso concreto, opte por buscá-las
diretamente com o contribuinte e, para tanto, expede as intimações pertinentes, não
pode o contribuinte furtar-se em cumpri-las, sob pena de sanção legal.
No caso em tela, a sanção está expressamente prevista no § 2o do Art. 44 da Lei no
9.430/96, senão vejamos:
[...]

Neste sentido, não podemos concordar com o entendimento do ilustre Relator que
admite o descumprimento de intimações fiscais, sem agravamento de multa, sempre que
houver possibilidade de o fisco buscar os esclarecimentos pretendidos de outra forma.
Como se observa, a prosperar tal entendimento, isso aniquilaria todo o trabalho da
fiscalização tributária, uma vez que as intimações passariam a ser meras solicitações, de
cumprimento facultativo pelos contribuintes.
Assim, infere-se da leitura dos dispositivos transcritos e da análise da finalidade das
normas neles contidas que, ocorrida a situação prevista em lei para a aplicação da
penalidade ora discutida, a manutenção da majoração da multa é imperiosa.
Fl. 2579
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.620 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720309/2014-51

O sujeito passivo e o responsáveis solidários foram devidamente cientificados do
recurso especial interposto pela Procuradoria da Fazenda Nacional e não apresentaram
contrarrazões.
Na sequência, os autos foram distribuídos por sorteio à minha relatoria.
Ocorre que, ao exame do despacho de admissibilidade verifiquei que, embora a
PGFN tenha claramente apontado no seu recurso a divergência jurisprudencial em face dos
Acórdãos no 1202-001.033 e 1102-001.178 (e-fls. 2442/2468), o exame, segundo a orientação da
época, analisou apenas o segundo paradigma, concluindo que ele seria suficiente para
caracterização do dissídio (e-fls. 2472/2477). 539/2541
Assim, por meio do despacho de fls. 2537, a presidente desta turma determinou o
retorno dos autos à 3a Câmara da 1a Seção de Julgamento para complementação do exame de
admissibilidade em relação ao acórdão paradigma no 1202-001.033.
Em 16/08/2021, o presidente da 3a Câmara proferiu despacho de admissibilidade
complementar (fls. 2539/2541), admitindo o referido paradigma, verbis:
Aludido Recurso Especial já foi parcialmente analisado pelo Despacho de
Admissibilidade de Recurso Especial, de e-fls. 2.472, ficando, porém, pendente de
apreciação a divergência relativa ao [primeiro] acórdão paradigma no 1202-001.033, de
2013, na matéria “solidariedade passiva para fins de responsabilização tributária”,
conforme Despacho de Saneamento, de e-fls. 2.537.
(1) “solidariedade passiva para fins de responsabilização tributária”
Decisão recorrida:
Não há ementa correspondente a essa matéria.
[...].
Por sua vez, no que tange à responsabilidade solidária de Marcos Bassit, os
autuantes constataram que o Sr. Marcos Bassit atuava como procurador da
recorrente, fazendo pagamentos e movimentando a conta bancária da recorrente.
Isso, por si só, não demonstra que tivesse interesse comum nas operações que
deram origem aos fatos geradores ora tributados, mormente, quando se verifica
que o sócio da recorrente, Sr. Muna Bassit, era seu pai e encontrava-se doente,
como apontado pela DRJ a fls. 2.037. Ora, para configurar que o Sr. Marcos
Bassit tinha interesse comum, deveria a Fiscalização provar que ele era também
beneficiário das operações, porém a Fiscalização apenas demonstrou que ele
atuou como administrador de fato da recorrente.
Por sua vez, a decisão recorrida justifica a responsabilização de Marcos Bassit
com base nos mesmos fatos que os autuantes justificaram a qualificação da
multa, os quais, conforme já enfrentados, não poderiam justificar nem a
qualificação da multa nem a responsabilização pelo art. 135.
Alerto também que o fato de a recorrente atuar sem autorização da CVM, o que
se enquadra como crime contra o mercado de capital, não me parece que tenha
qualquer relação com as infrações tributárias apuradas, ou seja, não serviu ele
para sonegar ou fraudar o Fisco. Ademais, estamos falando de uma autuação que
consiste em arbitramento do lucro.
[...].
Fl. 2580
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.620 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720309/2014-51

Por essas razões, voto por afastar a qualificação da multa de ofício, reduzindo o seu
percentual para 75%, como, também, por afastar a responsabilidade tributária de Marcos
Bassit.
Acórdão paradigma no 1202-001.033, de 2013:
RESPONSABILIDADE. SOLIDARIEDADE. INFRAÇÃO À LEI.
São solidariamente obrigados os sócios com poderes de gestão que tenham agido
com infração à lei.
[...].
A ora Recorrente discorda da responsabilidade solidária imputada ao sócio
administrador, Sr. Laurentino Whermeister, por entender que não houve, por
parte do Auditor-Fiscal, prova de que o mesmo teria agido em desacordo com a
lei, nos moldes do que determina o artigo 135, III do CTN e, tampouco, poderia
ser a solidariedade passiva fundamentada no artigo 124 do mesmo diploma legal.
Contudo, conforme restou demonstrado nos autos, e em especial no Termo de
Verificação Fiscal, houve sonegação por parte do contribuinte, eis que omitiu
receitas que somam aproximadamente 6 milhões de reais. Ademais, destaca-se
que, à época da ocorrência dos fatos geradores, o responsável solidário era o
único sócio responsável pela administração da sociedade.
Desse modo, evidente que houve, por parte do representante legal, infração à Lei,
em especial à Lei 4.502/64.
3. Com relação a esse [primeiro] acórdão paradigma, ocorre o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob a mesma incidência tributária
e à luz das mesmas normas jurídicas, chegou-se a conclusões distintas.
4. Enquanto a decisão recorrida entendeu que, para configurar que o Sr. Marcos Bassit
[administrador de fato da recorrente, esclareço] tinha interesse comum, deveria a
Fiscalização provar que ele era também beneficiário das operações, o [primeiro] acórdão
paradigma apontado (Acórdão no 1202-001.033, de 2013) decidiu, de modo
diametralmente oposto, que houve sonegação por parte do contribuinte, eis que omitiu
receitas que somam aproximadamente 6 milhões de reais. Ademais, destaca-se que, à
época da ocorrência dos fatos geradores, o responsável solidário era o único sócio
responsável pela administração da sociedade. Desse modo, evidente que houve, por parte
do representante legal, infração à Lei, em especial à Lei 4.502/64.
5. Por tais razões, neste juízo de cognição sumária, conclui-se pela caracterização da
divergência de interpretação suscitada.
6. Pelo exposto, do exame dos pressupostos de admissibilidade, PROPONHO seja
ADMITIDO o Recurso Especial interposto, também no que se refere ao acórdão
paradigma no 1202-001.033, de 2013, na matéria “solidariedade passiva para fins de
responsabilização tributária”.
[...]
7. Com fundamento nas razões acima expendidas, e nos termos dos arts. 18, inciso III, c/c
68, § 1o, ambos do Anexo II do RI/CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015,
ADMITO o Recurso Especial interposto, também no que se refere ao acórdão paradigma
no 1202-001.033, de 2013, na matéria “solidariedade passiva para fins de
responsabilização tributária”.
Fl. 2581
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.620 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720309/2014-51

Encaminhados os autos à unidade de origem para ciência dos interessados, estes
devidamente cientificados não apresentaram contrarrazões.
Em seguida os autos retornaram para prosseguimento.
É o relatório.
Fl. 2582
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.620 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720309/2014-51

Voto
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator.
O recurso foi interposto tempestivamente, nos termos regimentais.
Não obstante os recorridos não tenham apresentado contrarrazões, julgo
necessário examinar o preenchimento dos requisitos para o conhecimento do recurso.
1. Do conhecimento
Em que pese a ordem das matérias divergentes tenham sido apresentadas de forma
diversa pela reocrrente, tendo em vista às implicações da aplicação da multa qualificada, afastada
pelo recorrido, como elemento necessário à manutenção da responsabilidade solidária, inicio a
análise pela caracterização da divergência por aquela matéria, uma vez que se esta não for
passível de conhecimento subsistiria fundamento autônomo para o afastamento da
responsabilidade.
1.1 Quanto à aplicação da multa qualificada
A recorrente indica o acórdão paradigma no 1102-001.178 para demonstrar a
divergência quanto à aplicação da multa qualificada nos casos comparados.
O referido acórdão, também indicado como um dos paradigmas para a
caracterização da divergência quanto à responsabilidade solidária do administrador, traz a
seguinte análise dos fatos discutidos naquele caso, verbis:
6 – MULTA QUALIFICADA
O recorrente alega que não é possível a qualificação da multa, porque não criou
qualquer obstáculo ao trabalho fiscal, mas apenas necessitava de prazo para apresentar
os seus livros que estavam em fase de regularização e não teve tempo adequado para
apresentar à Fiscalização.
Contudo, tal alegação carece de sentido, pois a empresa não foi localizada pela
Fiscalização, com todas as intimações e o auto de infração sido cientificados por edital.
De qualquer modo, a multa foi qualificada por ter sido constatada a prática de
sonegação, caracterizada pela prática reiterada de omitir informações referentes à
receita bruta e de não declarar rendimentos da empresa fiscalizada, não obstante a
alta movimentação financeira, assim descrita pelo Termo de Verificação Fiscal (fl.
569):
Em relação à sonegação tributária, constatou-se que o Sr. Wilton Rodrigues do Carmo,
sócio-administrador de fato, no período fiscalizado, omitiu informações referentes à
receita bruta e não declarou rendimentos da empresa fiscalizada, não obstante a
alta movimentação financeira. Tal procedimento caracteriza o intuito de fraude,
pois declarando faturamento zerado e omitindo declaração sobre rendas, o
contribuinte tentou impedir ou retardar, reiteradamente, o conhecimento por
parte da fazenda pública federal da ocorrência do fato gerador da obrigação
Fl. 2583
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.620 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720309/2014-51

tributária principal, o que constitui conduta configuradora do ilícito fiscal de
sonegação, conceituado pelo art. 71, inciso I, da Lei n°. 4.502, de 1964.
Quanto à caracterização do dolo referente à sonegação tributária, há farta jurisprudência
administrativa no sentido de que a falta de declaração de rendimentos, ou declarações
em valores ínfimos comparados à alta movimentação financeira, de forma sistemática,
caracterizam intenção de sonegação e consequente redução dos tributos devidos,
situação que se aplica ao presente processo, diante dos seguintes fatos: falta de
declaração de DCTF's e DIPJ2010, DCTFs sem débitos, DIPJ2009 entregue zerada,
DACON’s sem informação sobre receita de venda de bens e serviços e nenhum
recolhimento de PIS/PASEP, COFINS, CSLL e IRPJ para o Fisco Federal (fls.
390/484), no período fiscalizado.
Nesse sentido, ficou demonstrada a ocorrência de omissão dolosa tendente a impedir ou
retardar o conhecimento por parte da autoridade fazendária da ocorrência do fato
gerador da obrigação tributária principal, o que é considerado como prática de
sonegação nos termos do art. 71, inciso I, da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
e justifica a duplicação da penalidade, de acordo com o §1o do art. 44 da Lei no 9.430,
de 1996.
[...] g.n.
Pelo que se depreende dos fundamentos do paradigma acima transcrito, a
manutenção da multa qualificada decorreu da configuração dos seguintes fatos: omissão
reiterada e volumosa de receitas apuradas com base na movimentação financeira e prática
sistemática e reiterada de omitir rendimentos ao fisco, caracterizadas pela não apresentação de
declarações ao Fisco ou sua apresentação com valores zerados em anos consecutivos.
Já o acórdão recorrido afastou a multa qualificada sob os seguintes fundamentos,
verbis:
[...]
Ouso divergir do I. Relator, no tocante à qualificação da multa de ofício nos
lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e Cofins, como também, com relação à
responsabilização solidária de Marcos Bassit, pelas razões que a seguir passo a expor.
Os autuantes fundamentam, no TVF (a fls. 1264), a qualificação da multa nos seguintes
termos:
46) Conforme descrito no item 31), sistematicamente e reiteradamente, o
contribuinte não escriturou as receitas em livros fiscais, DIPJs (Declarações de
Informações da Pessoa Jurídica) e DACONs (Demonstrativo de Apuração das
Contribuições Sociais). Assim, incorreu em prática de sonegação dolosa, com a
finalidade de retardar o conhecimento pela autoridade fiscal das circunstâncias
materiais do fato gerador, de acordo com o artigo 71 da Lei no 4.502/64, abaixo
transcrito:
[...]
Ora, o fato de não escriturar livros contábeis tem como consequência legal o
arbitramento do lucro. Por sua vez, venho sustentando que a falta de entrega de
declarações obrigatórias não são fundamento para a qualificação da multa, pois
trata-se de uma conduta que, ao invés de dissimular ou esconder do Fisco bases
tributáveis, expõe uma situação de irregularidade do contribuinte, ao contrário de
situações em que o contribuinte dissimula suas bases tributáveis com a entrega de
declarações “zeradas”.
Fl. 2584
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.620 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720309/2014-51

Assim, entendo que não houve fundamento para a qualificação da multa.
[...]
Como se vê a fundamentação da multa qualificada pela autoridade fiscal foi feita
com base na falta de escrituração dos livros fiscais e apresentação de declarações e foi afastada
pelo colegiado a quo, a uma porque a falta de escrituração dos livros pode conduzir ao
arbitramento do lucro e a duas porque a falta de apresentação de declarações ao invés de ocultar
do Fisco as bases tributáveis expõe a irregularidade do contribuinte, diferentemente de quando o
contribuinte dissimula suas bases tributáveis com a entrega de declarações “zeradas”.
Enquanto que no paradigma a multa foi mantida pela prática reiterada de omissão
de receitas em valores volumosos ao Fisco, apurada com base em depósitos de origem não
comprovada mediante a apresentação de declarações zeradas, no recorrido tal situação não se
apresenta, limitando-se a fundamentação à ausência de escrituração de livros e falta de
apresentação de declarações.
Assim, as situações fáticas e a acusação fiscal em cada caso não são equiparáveis,
de sorte que não é possível inferir como se conduziria o colegiado paradigma ao analisar a
acusação fiscal do recorrido.
Pelo exposto, o recurso especial não deve ser conhecido quanto à matéria relativa
à multa qualificada.
1.2 Quanto à Sujeição passiva solidária
O recurso especial da PFN no tocante à responsabilidade tributária ataca tão
somente a imputação com base no art. 135, inc. III, embora a imputação também tenha sido feita
com base no art. 124, inc. I do CTN, conforme se extrai dos excertos do recurso:
[...]
Embora o v. acórdão recorrido reconheça a atuação ilícita de Marcos Bassit, como
administrador da empresa autuada, afasta a responsabilidade em razão do artigo 124, I,
do CTN (fundamentação que já havia sido afastada pela DRJ quando do julgamento da
impugnação) bem como em razão do artigo 135, do CTN, mas sem fundamentar a
inaplicabilidade desse último dispositivo no caso em tela, já que claramente reconhece
que ele era o administrador responsável tributário, com procuração dando-lhe plenos
poderes. Omitindo-se ainda quanto à prática de ato ilícito cabalmente comprovada nos
autos, praticado de forma reiterada ao longo dos anos de 2009/2010.
Por essa razão, foram interpostos os embargos de declaração para sanar omissão e
contradição contida no voto vencedor do v. acórdão recorrido, os quais, restaram
inadmitidos.
Para satisfazer a exigência de comprovação de dissídio jurisprudencial, invocamos,
primeiramente, o acórdão no 1202-001.033, o qual, diversamente do entendimento
demonstrado, decidiu que é possível a responsabilização com fundamento no artigo 135,
III, do CTN quando se constata a prática de ato ilícito ou com excesso de poderes, cf.
ementa a seguir:
[...]
Fl. 2585
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.620 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720309/2014-51

Diversamente do decidido pelo colegiado a quo, o acórdão paradigma firmou
entendimento de que não há como se afastar a responsabilidade dos sócios, por se
mostra evidente o dolo destes nos atos ilícitos perpetrados através da empresa autuada.
Verifica-se, claramente, a divergência jurisprudencial quanto à interpretação e aplicação
do art. 135 do CTN na imputação de responsabilidade dos sócios, já que o acórdão
recorrido afasta a responsabilidade tributária meramente insinuando que os mesmos
fatos já fundamentaram o afastamento da multa qualificada, enquanto que o acórdão
paradigma trata da prática de ato ilícito caracterizada, suficiente para responsabilizar
seus administradores.
Porém, o v. acórdão recorrido na análise do ato ilícito com fundamento no artigo 135,
III, do CTN, limitou-se em afirmar a ausência de interesse comum do Sr. Marcos Bassit
nas operações que deram origem aos fatos tributados. Ora, mas o artigo 135, III, do
CTN não toca em interesse comum, apenas o artigo 124, do CTN, esse já afastado pela
decisão de primeira instância.
[...]
Resta claro, no v. acórdão paradigma que a prática de ato ilícito enseja a
responsabilização do administrador, diferente do que restou consignado no v. acórdão
recorrido de que o mero administrador de fato não pode ser responsabilizado nos termos
do artigo 135, do CTN.
[...] g.n.
O acórdão recorrido afastou a imputação de responsabilidade nos seguintes
termos:
Por sua vez, no que tange à responsabilidade solidária de Marcos Bassit, os autuantes
constataram que o Sr. Marcos Bassit atuava como procurador da recorrente, fazendo
pagamentos e movimentando a conta bancária da recorrente. Isso, por si só, não
demonstra que tivesse interesse comum nas operações que deram origem aos fatos
geradores ora tributados, mormente, quando se verifica que o sócio da recorrente, Sr.
Muna Bassit, era seu pai e encontrava-se doente, como apontado pela DRJ a fls. 2037.
Ora, para configurar que o Sr. Marcos Bassit tinha interesse comum, deveria a
Fiscalização provar que ele era também beneficiário das operações, porém a
Fiscalização apenas demonstrou que ele atuou como administrador de fato da
recorrente.
Por sua vez, a decisão recorrida justifica a responsabilização de Marcos Bassit com base
nos mesmo fatos que os autuantes justificaram a qualificação da multa, os quais
conforme já enfrentados não poderiam justificar nem a qualificação da multa nem a
responsabilização pelo art. 135.
Alerto também que o fato de a recorrente atuar sem autorização da CVM, o que se
enquadra como crime contra o mercado de capital, não me parece que tenha qualquer
relação com as infrações tributárias apuradas, ou seja, não serviu ele para sonegar ou
fraudar o Fisco. Ademais, estamos falando de uma autuação que consiste em
arbitramento do lucro. Quanto à responsabilidade da recorrente como fonte pagadora de
pagamento sem causa ou cujo beneficiário não foi identificado, poder-se-ia até
vislumbrar uma relação entre a dificuldade de a recorrente ter comprovantes de tais
pagamentos e o fato de agir à margem da organização do mercado de capitais, porém
isso não foi sequer aventado pelos autuantes.
[...] g.n.
Fl. 2586
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.620 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720309/2014-51

O acórdão recorrido aponta que ausentes os requisitos para a manutenção da
multa qualificada, não subsistiriam motivos para a manutenção da responsabilidade com base no
art. 135, inc. III do CTN.
De outra parte o acórdão paradigma 1201-001.178, além de manter a multa
qualificada como um dos fundamentos da imputação da responsabilidade do sócio, aponta
também a interposição de pessoas no quadro social da pessoa jurídica como prática de infração à
lei e aos estatutos sociais da pessoa jurídica a justifica a imputação, conforme se extrai do voto,
verbis:
[...]
4.2 – Responsabilidade decorrente do art. 135, III, do CTN
A Fiscalização também atribuiu a responsabilidade ao Sr. Wilton Rodrigues do Carmo
nos termos do o art. 135, inciso III, do CTN, por ser ele o sócio de fato da empresa,
sendo que as infrações à lei e ao contrato social decorreram da utilização de pessoas
interpostas no quadro societário do contribuinte e de sonegação de tributos.
Quanto aos fatos, novamente não há contestação do impugnante, sendo que, por tudo já
narrado na seção anterior, entendo comprovado que o Sr. Wilton era o verdadeiro
proprietário da pessoa jurídica fiscalizada, que era formalmente gerida por
interpostas pessoas.
A defesa alega que não é possível responsabilizar como diretor, gerente ou
representante legal pessoa que não conste do contrato ou estatuto sociais.
O argumento não merece guarida.
[...] g.n.
Percebe-se que a situação analisada no paradigma refere-se à formação de um
grupo econômico de fato, com a interposição de pessoas no quadro societário, tendo a
fiscalização apontado indícios que demonstrariam que o responsável solidário arrolado é o
proprietário e administrador de fato das empresas ligadas, conquanto, aparentemente
funcionassem como empresas distintas. Além disso, a manutenção da multa qualificada
evidenciou a prática do ilício de sonegação.
Enquanto isto, no acórdão recorrido, embora também exista a acusação de que o
responsável arrolado atuou como administrador da empresa por meio de procuração outorgada
pelo sócio de direito, especialmente em relação à movimentação de suas contas correntes
bancárias, o quadro fático em que tais operações foram realizadas não envolve a ocultação ou
interposição dos reais sócios. Tampouco a multa qualificada foi mantida
Desta feita, as conclusões divergentes entre as decisões cotejadas decorrem
essencialmente das situações examinadas em cada caso e não de interpretação diversa dos
dispositivos que ampararam a imputação.
Pelo exposto, entendo que não restou caracterizada a divergência jurisprudencial
alegada em face do acórdão paradigma no 1102-001.178.
Com relação ao acórdão paradigma no 1202-001.033, admitido no despacho de
admissibilidade complementar verifica-se que também tratou de lançamento de omissão de
Fl. 2587
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.620 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720309/2014-51

receitas com base em depósitos bancários de origem não comprovada em que foi aplicada a
multa qualificada no lançamento, sendo que o colegiado manteve a imputação, nos seguintes
termos:
VIII Sujeição Solidária
A ora Recorrente discorda da responsabilidade solidária imputada ao sócio
administrador, Sr. Laurentino Whermeister, por entender que não houve por parte do
Auditor Fiscal prova de que o mesmo teria agido em desacordo com a lei, nos moldes
do que determina o artigo 135, III do CTN e, tampouco, poderia ser a solidariedade
passiva fundamentada no artigo 124 do mesmo diploma legal.
Contudo, conforme restou demonstrado nos autos, e em especial no Termo de
Verificação Fiscal, houve sonegação por parte do contribuinte, eis que omitiu
receitas que somam aproximadamente 6 milhões de reais. Ademais, destaca-se que à
época da ocorrência dos fatos geradores o responsável solidário era o único sócio
responsável pela administração da sociedade.
Desse modo, evidente que houve por parte do representante legal infração à Lei,
em especial à Lei 4.502/64.
De acordo com o posicionamento doutrinário, não é o simples fato de apuração de
omissão de receitas com falta do pagamento do tributo que enseja a responsabilização
do artigo 135, III, do CTN.
Ocorre que, conforme se observa do Termo de Verificação Fiscal, a receita omitida
pelo contribuinte é mais da metade da receita bruta declarada no período. Embora
a Recorrente alegue que não agiu dolosamente, não há como não considerar que
teve a intenção de burlar o Fisco ao omitir mais da metade de sua receita, deixando
de contabilizar valores todos os meses dos anos-calendário sob analise.
Este também é o entendimento deste E. Conselho:
(...)
SUJEITO
PASSIVO
RESPONSABILIDADE
TRIBUTARIA
SOLIDARIEDADE.
São
pessoalmente
responsáveis
pelos
créditos
correspondentes as obrigações tributárias resultantes de atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei os sócios, mandatários, prepostos e
empregados e os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado. IRPJ. OMISSÃO DE RECEITAS CONFRONTO ENTRE
DOCUMENTOS FISCAIS E A ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. Caracteriza
ocorrência de omissão no registro de receitas a constatação de diferenças entre
o total das receitas auferidas e espontaneamente declaradas, e aquelas
detectadas em procedimento de oficio. IRPJ APLICAÇÃO DA MULTA
QUALIFICADA. A conduta da contribuinte de não informar a totalidade de suas
receitas nas declarações de rendimentos entregues ao fisco durante anos
consecutivos, indicando valores ínfimos nas suas DIPJs, além de escriturar as
notas fiscais com valores diferentes dos faturamentos reais, denota o elemento
subjetivo da pratica dolosa e enseja a aplicação de multa qualificada pela
ocorrência de fraude prevista no art. 72 da lei no 4.502/1964 (...).(Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais. 1a Seção de Julgamento. 1a Câmara. 2a
Turma Ordinária, Acórdão no 110200502 do Processo 10680020328200779,
Data: 03/08/2011)(não grifado no original)
(...) RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS-GERENTES. Caracterizada a
intenção dolosa de sonegar tributos à Fazenda, quer pela prática contumaz de
não declarar e/ou declarar de forma inexata os valores devidos, quer não os
recolhendo aos cofres públicos, não obstante tenha havido vultosa
movimentação de recursos financeiros comprovadamente originários de vendas
Fl. 2588
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.620 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720309/2014-51

de mercadorias, correta é a responsabilização dos sócios gerentes.
RESPONSABILIZAÇÃO DO SUCESSOR. Mascarada a sucessão da empresa
sob a forma de suspensão de atividades e/ou de contrato de arrendamento
mercantil cuja comprovação não se deu, correta se mostra a imputação da
responsabilidade tributária a quem, de fato, continuou a exercer as atividades
industriais e comerciais da autuada. MULTA QUALIFICADA DE 150%.
INCISO II DO ART. 44 DA LEI No 9.430, DE 1996. O sujeito passivo, ao
declarar e recolher valores menores que aqueles devidos, ou não os recolher,
agiu de modo a impedir ou retardar o conhecimento por parte da autoridade
fiscal do fato gerador da obrigação tributária principal, restando configurado
que a autuada incorreu na conduta descrita como sonegação fiscal, cuja
definição decorre do art. 71, I, da Lei no 4.502/64. (...) Recurso negado.
(Segundo Conselho de Contribuintes. 3a Câmara. Turma Ordinária Acórdão no
20312654 do Processo 10120001395200659, Data: 12/12/2007) (não grifado no
original)
(...)
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
OBRIGAÇÃO.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Comprovado que, no exercício de sua
administração praticara os sócios, gerentes ou representantes da pessoa jurídica
atos com excesso de poderes ou infração de lei, tipificada estará a sua
responsabilidade solidária prescrita pelo art. 135 do Código Tributário
Nacional. (Primeiro Conselho de Contribuintes. 7a Câmara. Turma Ordinária,
Acórdão no 10707666 do Processo 10925000150200215, Data: 13/05/2004)
(não grifado no original)
Desse modo, voto no sentido de manter a sujeição passiva solidária do Sr.
Laurentino Wehrmeister.
Observa-se que, também, neste segundo paradigma, ao contrário do acordão
recorrido, o colegiado manteve a multa qualificada em face da caracterização de sonegação o que
configura a infração à lei que justificaria a imputação da responsabilidade do sócio com base no
art. 135, inc. III o que prejudica a caracterização do dissídio, na medida em que o recurso
fazendário voltado contra tal aspecto da decisão recorrida não foi admitido.
Assim, entendo que a segunda matéria também não pode ser conhecida.
Pelo exposto, voto no sentido de não conhecer do recurso especial fazendário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado

Fl. 2589
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.620 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720309/2014-51

Declaração de Voto
Conselheira Edeli Pereira Bessa.
A divergência jurisprudencial primeiramente suscitada pela PGFN, com respeito à
exclusão da responsabilidade tributária de Marcos Bassit, é afetada pelos seguintes fundamentos
expressos para rejeitar, em exame de admissibilidade, os embargos de declaração por ela
opostos:
O recorrente opõe-se ao referido acórdão em face de alegada contradição consistente no
fato de ter sido afastada a responsabilidade tributária dos administradores da empresa
contribuinte, apesar de terem sido encontrados indícios da prática de crime contra a
ordem tributária, nos seguintes termos (fl. 2429):
Tendo sido mantido o auto de infração em relação aos fatos ilícitos que levaram
ao lançamento tributário, é de se perquirir que foi o responsável tributário,
administrador da pessoa jurídica que atuou nesse sentido... Resta aí, evidente
contradição no v. acórdão, que ao afastar a responsabilidade tributária
solidária de Marcos Bassit e Muna Bassit, acabou por reconhecer que houve
omissão de receitas, mas não imputa a nenhum responsável tributário a
responsabilidade pela prática do ato ilícito??? Ora, a empresa contribuinte é
não pratica o ato ilícito sem ter que administre-a de fato, ou seja, sem um
representante legal, no caso, sem um responsável tributário solidário.
A contradição passível de embargos é aquela encontrada entre a decisão e seus
fundamentos, nos termos do caput do já referido artigo 65 do RICARF. Na espécie,
entendo que não existe uma contradição no cenário do julgamento embargado. A
fundamentação da decisão em tela gira em torno da verificação das condições trazidas
pelos artigos 124 e 135 do CTN para que a obrigação tributária fosse estendida para
alcançar pessoa diferente do contribuinte (interesse comum e atos praticados com
excesso de poderes ou infração de lei). Como essas condições não foram atendidas,
conforme o entendimento da turma julgadora, a única conclusão coerente é o
afastamento da responsabilização, o que foi feito.
Saliente-se que o artigo 135 foi afastado em razão de os atos apontados como contrários
à lei já terem sido utilizados para qualificar a infração, o que impediria a sua utilização
para a responsabilização em tela, conforme o seguinte excerto (fl. 2426):
Por sua vez, no que range à responsabilidade solidária de Marcos Bassit, os
autuantes constataram que o Sr. Marcos Bassit atuava como procurador da
recorrente, fazendo pagamentos e movimentando a conta bancária da
recorrente. Isso. por si só, não demonstra que tivesse interesse comum nas
operações que deram origem aos fatos geradores ora tributados, mormente,
quando se verifica que o sócio da recorrente, Sr. Mima Bassit, era seu pai e
encontrava-se doente, como apontado pela DRJ a As. 2037. Ora, para
configurar que o Sr. Marcos Bassit tinha interesse comum, deveria a
Fiscalização provar que ele era também beneficiário das operações, porém a
Fiscalização apenas demonstrou que ele atuou como administrador de fato da
recorrente.
Por sua vez, a decisão recorrida justifica a responsabilização de Marcos Bassit
com base nos mesmo fatos que os autuantes justificaram a qualificação da
Fl. 2590
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.620 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720309/2014-51

multa, os quais conforme já enfrentados não poderiam justificar nem a
qualificação da multa nem a responsabilização pelo art. 135.
Considerando que o artigo 135 do CTN não traz como condição de responsabilização de
terceiros o fato de ter sido caracterizado crime contra a ordem tributária, entendo que a
contradição reclamada pelo autor, caso exista, não estaria no acórdão, mas sim nas
decorrências da própria lei.
Destarte, rejeito os embargos de declaração em tela, em caráter definitivo, nos termos
do artigo 65, caput e §3o, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015.
A partir da anotação de que, no acórdão embargado, o artigo 135 foi afastado em
razão de os atos apontados como contrários à lei já terem sido utilizados para qualificar a
infração, o que impediria a sua utilização para a responsabilização em tela, a PGFN suscita
dissídio jurisprudencial em face do paradigma no 1202-001.033, que firmou entendimento de que
não há como se afastar a responsabilidade dos sócios, por se mostra evidente o dolo destes nos
atos ilícitos perpetrados através da empresa autuada, bem como do paradigma no 1102-001.178,
segundo o qual a prática de ato ilícito enseja a responsabilização do administrador e também
sustenta a qualificação da penalidade.
Contudo, como se vê no excerto transcrito do acórdão recorrido para rejeitar os
embargos opostos, a decisão foi no sentido de que a responsabilização se deu com base nos
mesmo fatos que os autuantes justificaram a qualificação da multa, os quais conforme já
enfrentados não poderiam justificar nem a qualificação da multa nem a responsabilização pelo
art. 135. Vislumbra-se, daí, que o decidido não foi no sentido de que os fatos que justificam a
qualificação da penalidade não podem justificar a responsabilização pelo art. 135 do CTN, mas
sim que, no presente caso, os fatos apontados não justificavam nenhuma das imputações.
Assim, para se admitir o paradigma no 1102-001.178 é indispensável, antes, aferir
se ele também se presta a caracterizar o dissídio jurisprudencial aqui suscitado, com base nele,
em face do afastamento da qualificação da penalidade, sob pena de subsistir fundamento
autônomo não confrontado acerca da responsabilidade tributária não admitida em face de Marcos
Bassit.
O paradigma teve em conta exigências de tributos sobre o lucro e o faturamento
acrescidos de multa qualificada porque o sujeito passivo, embora apresentando DIPJ zerada em
2008 e não apresentando declaração em 2009, manteve movimentação financeira expressiva e,
sem apresentar livros e documentos de sua escrituração, sujeitou-se ao arbitramento dos lucros
com base na receita presumida a partir de depósitos bancários de origem não comprovada.
Houve imputação de responsabilidade tributária a pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico
e ao sócio controlador do grupo. A pessoa física teve sua responsabilização mantida com
fundamento no art. 124, I do CTN porque, como sócio das demais pessoas jurídicas do grupo,
representou os sócios de direito da autuada em alterações contratuais e na gestação das contas-
correntes, a evidenciar a interposição de pessoas e o interesse de deixar a expressiva dívida
tributária sem possibilidade de cobrança. A imputação com base no art. 135, III do CTN
também foi mantida porque, embora não sendo sócio de direito, o responsável foi administrador
oculto da sociedade em contexto no qual provado ilícito, dada a demonstração da intenção
dolosa de supressão de tributos pela gestão da empresa por interpostas pessoas, bem como pela
constatação de elevada omissão de receitas nos anos de 2008 e 2009.
Fl. 2591
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.620 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720309/2014-51

Na apreciação da qualificação da penalidade, apesar de a exigência ter se pautado
em presunção de omissão de receitas, validou-se a qualificação motivada pela prática de
sonegação, caracterizada pela prática reiterada de omitir informações referentes à receita bruta
e de não declarar rendimentos da empresa fiscalizada, não obstante a alta movimentação
financeira, com destaque à declaração de faturamento zerado e omissão de declaração sobre
rendas, bem como de DCTF e DACON, e sem nenhum recolhimento, ações compreendidas
como intenção de sonegação e consequente redução dos tributos devidos. Note-se que embora a
interposição de pessoas tenha sido referida para evidenciar a intenção dolosa que justificaria a
imputação de responsabilidade tributária ao sócio de fato, na qualificação da penalidade apenas a
falta de declaração e de recolhimento, associada à relevância dos valores movimentados nos dois
anos-calendário fiscalizados, foram invocados para manutenção do gravame.
No recorrido, seu voto condutor pondera que o fato de não escriturar livros
contábeis tem como consequência legal o arbitramento do lucro e adiciona que a falta de
entrega de declarações obrigatórias não são fundamento para a qualificação da multa, pois
trata-se de uma conduta que, ao invés de dissimular ou esconder do Fisco bases tributáveis,
expõe uma situação de irregularidade do contribuinte, ao contrário de situações em que o
contribuinte dissimula suas bases tributáveis com a entrega de declarações “zeradas”. E isto
porque a motivação da qualificação da penalidade foi assim consignada na acusação fiscal:
[...]
46) Conforme descrito no item 31), sistematicamente e reiteradamente, o contribuinte
não escriturou as receitas em livros fiscais, DIPJs (Declarações de Informações da
Pessoa Jurídica) e DACONs (Demonstrativo de Apuração das Contribuições Sociais).
Assim, incorreu em prática de sonegação dolosa, com a finalidade de retardar o
conhecimento pela autoridade fiscal das circunstâncias materiais do fato gerador, de
acordo com o artigo 71 da Lei no 4.502/64, abaixo transcrito:
[...]
O caso presente, porém, tem em conta procedimento fiscal no qual a autoridade
lançadora teve acesso a elementos da escrituração e, inclusive, às notas fiscais de prestação de
serviços, serviços estes cuja natureza, inclusive, suscitou arguição de impossibilidade de
exigência dos tributos sobre a renda da Contribuinte autuada porque, como afastado no voto do
relator, condutor do acórdão recorrido neste ponto:
[...]
A alegação de que haveria conexão entre este e aquele processo está baseada no fato de
que neste (PA no 19515.720309/2014-51), há a cobrança de valores IRPJ, CSLL, PIS e
COFINS (2009 e 2010) incidentes sobre receitas auferidas na prestação de serviços à
empresa Quantia Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda., enquanto que
naquele (PA no 16327.721256/2013-34) tal empresa contratante estaria sendo cobrada,
por não ter procedido à retenção na fonte desses mesmos tributos devidos pela
recorrente.
Não obstante, transcorrida a data devida para a referida retenção na fonte pela empresa
tomadora (Quantia) dos serviços da recorrente, não seria devida a cobrança dos
respectivos valores da fonte pagadora (responsável tributária), mas sim da
contribuinte/recorrente. Em relação à fonte pagadora caberia, se for o caso, a cobrança
de multa pelo descumprimento da obrigação legal de promover a retenção dos tributos
devidos, no pagamento pela empresa Quantia à recorrente pelos serviços que lhe foram
prestados.
Fl. 2592
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.620 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720309/2014-51

[...]
Lucro Arbitrado 2009
A recorrente diverge da autoridade fiscal por entender que não caberia lançamento do
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS sobre os valores discriminados em notas fiscais emitidas
pela recorrente, nem mesmo considerar esses valores como receita e utilizá-los no
cálculo do lucro arbitrado, relativamente a 2009. Alega que, apesar de os valores
tributados decorrerem de atividade empresarial, não teriam natureza de receita; não
integrariam o lucro e, logo, não poderiam atrair a incidência dos referidos tributos.
[...]
Assim, adotando-se as razões de decidir da DRJ, também nesse ponto, não há como
afastar os lançamentos de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, sobre os valores discriminados
em notas fiscais emitidas pela contribuinte, considerando esses valores como receita e
utilizando-os para calcular o lucro arbitrado, tendo em vista as intimações e
reintimações, não atendidas, para a apresentação da documentação contábil e
informações hábeis a demonstrar o lucro real.
Adicione-se que as exigências sobre o lucro do ano-calendário 2010 foram
canceladas em 1a instância tendo em vista a possibilidade de as Autoridades Fiscais apurarem o
Lucro Real e a base de cálculo da CSLL da Bassit ao invés de ter arbitrado seu lucro, vez que a
Contribuinte apresentou o Livro Diário, balancetes, notas fiscais e a DIPJ, mesmo que sob
intimação fiscal e a autoridade autuante silenciou-se quanto à veracidade dos mesmos.
E, para além da reiteração ficar prejudicada com este cancelamento parcial da
exigência, não há qualquer referência à significância dos valores omitidos.
De todo o exposto, ainda que os acórdãos comparados exponham entendimentos
divergentes quanto à caracterização de sonegação na hipótese de falta de apresentação ou de
apresentação zerada de declarações, evidente está que a decisão acerca do cabimento da
qualificação da penalidade somente está pautada nesta circunstância porque esta a única
aventada na acusação fiscal, distintamente do paradigma que, minimamente, referia a reiteração
em contexto de alta movimentação financeira, para além do apontamento anterior da interposição
de pessoas no quadro social, representadas pelo sócio de fato e administrador das contas
bancárias fiscalizadas.
Em tais circunstâncias, o dissídio jurisprudencial não se estabelece.
De fato, nos termos do art. 67 do Anexo II do RICARF, o recurso especial
somente tem cabimento se a decisão der à legislação tributária interpretação divergente da que
lhe tenha dado outro Colegiado deste Conselho. Por sua vez, para comparação de interpretações
e constatação de divergência é indispensável que situações fáticas semelhantes tenham sido
decididas nos acórdãos confrontados. Se inexiste tal semelhança, a pretendida decisão se
prestaria, apenas, a definir, no caso concreto, o alcance das normas tributárias, extrapolando a
competência da CSRF, que não representa terceira instância administrativa, mas apenas órgão
destinado a solucionar divergências jurisprudenciais. Neste sentido, aliás, é o entendimento
firmado por todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais, como são exemplos os
recentes Acórdãos no 9101-002.239, 9202-003.903 e 9303-004.148, reproduzindo entendimento
há muito consolidado administrativamente, consoante Acórdão CSRF no 01-0.956, de
27/11/1989:
Fl. 2593
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.620 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720309/2014-51

Caracteriza-se a divergência de julgados, e justifica-se o apelo extremo, quando o
recorrente apresenta as circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados. Se a circunstância, fundamental na apreciação da divergência a nível do
juízo de admissibilidade do recurso, é “tudo que modifica um fato em seu conceito sem
lhe alterar a essência” ou que se “agrega a um fato sem alterá-lo substancialmente”
(Magalhães Noronha, in Direito Penal, Saraiva, 1o vol., 1973, p. 248), não se toma
conhecimento de recurso de divergência, quando no núcleo, a base, o centro nevrálgico
da questão, dos acórdãos paradigmas, são díspares. Não se pode ter como acórdão
paradigma enunciado geral, que somente confirma a legislação de regência, e assente
em fatos que não coincidem com os do acórdão inquinado.
E, não restando validamente contraditado o afastamento da qualificação da
penalidade, subsiste fundamento autônomo para exclusão da responsabilidade de Marcos Bassit,
o que já determinaria o não conhecimento do recurso especial da PGFN também neste ponto.
De toda a sorte, recorde-se que o paradigma no 1102-001.178 traz circunstâncias
específicas para manutenção da responsabilidade tributária da pessoa física que, lá, representou
as interpostas pessoas nas alterações contratuais e tinha procuração para gerir as contas
bancárias, além de ser sócio controlador de outras pessoas jurídicas do mesmo grupo econômico.
Já aqui não há qualquer evidência de interposição de pessoas no quadro social da autuada, como
se vê do exposto no voto vencedor do acórdão recorrido:
Por sua vez, no que tange à responsabilidade solidária de Marcos Bassit, os autuantes
constataram que o Sr. Marcos Bassit atuava como procurador da recorrente, fazendo
pagamentos e movimentando a conta bancária da recorrente. Isso, por si só, não
demonstra que tivesse interesse comum nas operações que deram origem aos fatos
geradores ora tributados, mormente, quando se verifica que o sócio da recorrente, Sr.
Muna Bassit, era seu pai e encontrava-se doente, como apontado pela DRJ a fls. 2037.
Ora, para configurar que o Sr. Marcos Bassit tinha interesse comum, deveria a
Fiscalização provar que ele era também beneficiário das operações, porém a
Fiscalização apenas demonstrou que ele atuou como administrador de fato da
recorrente.
Por sua vez, a decisão recorrida justifica a responsabilização de Marcos Bassit com base
nos mesmo fatos que os autuantes justificaram a qualificação da multa, os quais
conforme já enfrentados não poderiam justificar nem a qualificação da multa nem a
responsabilização pelo art. 135.
Alerto também que o fato de a recorrente atuar sem autorização da CVM, o que se
enquadra como crime contra o mercado de capital, não me parece que tenha qualquer
relação com as infrações tributárias apuradas, ou seja, não serviu ele para sonegar ou
fraudar o Fisco. Ademais, estamos falando de uma autuação que consiste em
arbitramento do lucro. Quanto à responsabilidade da recorrente como fonte pagadora de
pagamento sem causa ou cujo beneficiário não foi identificado, poder-se-ia até
vislumbrar uma relação entre a dificuldade de a recorrente ter comprovantes de tais
pagamentos e o fato de agir à margem da organização do mercado de capitais, porém
isso não foi sequer aventado pelos autuantes.
Com respeito ao paradigma no 1202-001.033, como bem exposto pelo I. Relator, a
responsabilização foi mantida juntamente com a qualificação da penalidade, para além de esta
decorrer da expressividade dos valores omitidos, o que não se verificou nestes autos. Assim, na
medida em que o paradigma no 1102-001.078 não pode ser admitido para caracterização do
dissídio no qual se pretende restabelecer a qualificação da penalidade, a divergência
jurisprudencial em face do paradigma no 1202-001.033 também resta prejudicada.
Fl. 2594
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.620 - CSRF/1a Turma
Processo no 19515.720309/2014-51

Por tais razões, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial nas
duas matérias apresentadas.
(documento assinado digitalmente)
Edeli Pereira Bessa

Fl. 2595
DF CARF MF
Original